Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700477-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FAUSTO DA MOTA SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO E EXCUSSÃO DE OUTROS BENS. VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO CONFORME SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I do Código de Processo Civil-CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de cinco dias. 2. A inércia do executado, citado por edital, é o motivo pelo qual não se sabe a natureza da conta objeto da constrição (corrente ou poupança), de modo que a ciência inequívoca decorre da própria constrição pelo Sisbajud. 3. A ausência de impugnação da penhora realizada mediante bloqueio via Sisbajud não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese, o agravante foi citado por edital no processo de conhecimento e não compareceu ao processo até a presente data: fatos suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos do cumprimento de sentença. 5. Em que pese o interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o Código de Processo Civil imputou expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade ao executado. Nem o juízo está obrigado a expedir o ofício requerido, pois lhe compete a realização da penhora em dinheiro de forma geral. 6. A não expedição do ofício à instituição bancária não configura prejuízo ao executado. Foram encontrados três veículos de sua propriedade, dos quais dois não tem qualquer restrição - poderão ser expropriados. Se assim for, bastará o desbloqueio do valor. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente, por intermédio da Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo a expedição de ofício à instituição financeira, com a finalidade de se verificar a natureza da verba penhorada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, pois, conforme a Corte Superior, o “advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco” (AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o agravante foi citado por edital e não compareceu ao processo até a presente data. Tampouco houve notícias de seu paradeiro após o bloqueio de R$ 4.333,21 em sua conta bancária. Esses fatos são suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos do cumprimento de sentença, inclusive. Em que pese o interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o Código de Processo Civil imputou expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade ao executado. O juízo não está obrigado a expedir o ofício requerido, pois lhe compete a realização da penhora em dinheiro de forma geral, conforme dispositivo legal acima transcrito. Sopesada a determinação legal com o interesse do credor em satisfazer o seu crédito, pelo menos em parte, a ausência do devedor não pode obstar, por si só, o prosseguimento da execução. (...) Ademais, a não expedição do ofício às instituições bancárias não gera, na hipótese, prejuízo ao executado. Foram encontrados três veículos de sua propriedade no sistema Renajud (ID 142705344, autos originais), dos quais dois não tem qualquer restrição. Ou seja: podem ser expropriados. Se assim for, bastará o desbloqueio do valor.” (ID 45046687) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020